Tribunal: TJMT
Processo: 0001230-58.2018.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001230-58.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVANICE SANTOS DE ALCANTARA - CPF: 395.638.041-04 (APELADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), GALENO NUNES FERREIRA registrado(a) civilmente como GALENO NUNES FERREIRA - CPF: 721.448.401-30 (ADVOGADO), M. C. B. (APELANTE), Jucania Barbosa de Azevedo Coutinho (APELANTE), WENDEL BALDUINO MACEDO - CPF: 626.323.961-15 (APELANTE), MALCON RANIEL ROCHA RIBEIRO DE LIMA - CPF: 019.383.511-85 (ADVOGADO), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), WENDEL BALDUINO MACEDO - CPF: 626.323.961-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÇANIA BARBOSA DE AZEVEDO COUTINHO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVANICE SANTOS DE ALCANTARA - CPF: 395.638.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IVANICE SANTOS DE ALCANTARA (APELADO), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), MALCON RANIEL ROCHA RIBEIRO DE LIMA - CPF: 019.383.511-85 (ADVOGADO), M. C. B. (APELADO), ESPÓLIO DE IVANICE SANTOS DE ALCANTARA (APELANTE), GALENO NUNES FERREIRA registrado(a) civilmente como GALENO NUNES FERREIRA - CPF: 721.448.401-30 (ADVOGADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), INNGRID ALCANTARA MATIAS - CPF: 062.263.121-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME – SUPOSTA AGRESSÃO PRATICADA POR PROFESSORA ESCOLAR – AMPLA DIVULGAÇÃO E NOTORIEDADE – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS MÍNIMAS DE AUTORIA – OFENSA À HONRA E À INTEGRIDADE MORAL – REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Se a parte autora foi constrangida pelos procedimentos que teve contra si instaurados e que puseram à prova, perante terceiros, sua reputação e caráter, principalmente no âmbito profissional, que lhe garantia o sustento, o demandado deverá responder pela indenização extrapatrimonial, conforme prevê o art. 953 do Código Civil.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar conforme os precedentes jurisprudenciais análogos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença, de Id. 169520469, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais nº 0001230-58.2018.8.11.0004, ajuizada por ESPÓLIO DE IVANICE DOS SANTOS ALCANTARA em face de M. C. B., representado por
Juçania Barbosa De Azevedo Coutinho e outro
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de reparação moral, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o réu, apela, no Id. 169520470, sustentando que o caso não comporta indenização porque a comunicação de crime feita por este à autoridade policial não pode ser vista como abusiva, pontuando que:
“o entendimento da doutrina e da jurisprudência é de que a comunicação de crime à autoridade policial constitui o exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, inciso I do Código Civil, o que afasta a presença de um dos pressupostos da responsabilização civil, qual seja, do ato ilícito”
. E, que:
“nestes casos, somente é possível responsabilizar a parte se ficar devidamente comprovado que o indivíduo agiu com má-fé, com intenção de prejudicar a vítima, ou que a denúncia tenha sido manifestamente infundada e irresponsável”.

Acrescenta que:
“ainda que a apelada tenha sido absolvida no juízo criminal por falta de provas suficientes de autoria e de materialidade, a absolvição, por si, não gera dever de indenizar daquele que levou o fato ao conhecimento da autoridade policial”
.

Alega que não resta caracterizada situação que dê respaldo à indenização por dano moral, não passando os fatos de mero aborrecimento que não abala a honra e a dignidade humana.

Ao final, pede o provimento do recurso e a improcedência da ação.

Por sua vez, o autor apela, de forma adesiva, no Id. 169520475, buscando a reforma da sentença apenas para majorar o valor da indenização moral para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), como forma melhor recompensar os abalos suportados.

As contrarrazões foram apresentadas somente pela parte autora, no Id. 169520474, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento dos recursos (Id. 206539689).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ressai dos autos que a Sra. Ivanice Santos de Alcantara era professora infantil de uma escola tradicional da cidade de Barra do Garças, sofreu a acusação de ter agredido a criança, à época, M. C. B. Pelo que, sendo esse fato amplamente divulgado, foi promovida a ação penal, que, ao final, esclarecidos os fatos, ocorreu a absolvição da então acusada. Todavia, a Sra. Ivanice ingressou com a ação originária, pleiteando reparação de danos morais e materiais.

Pois bem. É cediço que a responsabilidade civil, a teor do que preleciona o art. 935 do Código Civil, é independente da criminal.

Na hipótese, como bem pontuado pela nobre representante do
Parquet
estadual, não obstante a instauração da ação penal em referência, vê-se que nesta sobreveio a absolvição da requerida, Ivanice Santos de Alcantara
“da prática do crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal, vez que a materialidade do delito não restou comprovada, bem como por inexistir prova autorizando qualquer censura contrária ao réu”
(Id 169520750) transmudando-se o ato, a meu ver, em comportamento ilícito, ensejador de reparação por dano moral.

Com efeito, evidenciado dano sofrido pela autora da ação, ora 2ª recorrente, uma vez que os fatos alegados repercutiram no seu âmbito profissional que lhe garantia o sustento enquanto a época. Sendo, por certo, sua honra subjetiva denegrida perante terceiros, não configurando a situação mero aborrecimento do cotidiano, tendo a autora suportado abalo e ofensa à sua imagem e honra.

Nesse passo, vale ressaltar as seguintes ponderações feitas pelo Juízo
a quo
, ao sentenciar o processo,
in verbis
:

“São requisitos da responsabilidade civil, no caso em análise, a ação ou omissão culposa ou dolosa, o dano e o nexo de causalidade. Portanto, faz-se necessária análise cuidadosa de todo o material probatório constante dos autos, a fim de verificar a configuração de cada essencial elemento da responsabilização que dará ou não sustento à pretensão deduzida na inicial.

Quanto ao ilícito, restou demonstrado de maneira clara. Percorrendo os autos, é incontroverso que a demandada requereu a lavratura de boletim de ocorrências (id. 57018121 - Pág. 62/63), em face de suposta conduta da autora, que culminou em inquérito policial e em ação penal, sendo a autora absolvida”
(id. 57018121).

Disso dessume que a parte autora foi constrangida pelos procedimentos que teve contra si instaurados e que puseram à prova, perante terceiros, sua reputação e caráter, principalmente no âmbito profissional, que lhe garantia o sustento.

Em razão do ato calunioso, que repercutiu na seara de direitos extrapatrimoniais da autora, o demandado deverá responder pela indenização, conforme prevê o art. 953 do Código Civil:

“Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido.

Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso”.

Suplantada esta questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau,
cuja modificação é pleiteada pelo 2º recorrente.

É sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade do 1º apelante frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pelo 2º recorrente, tenho que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$15.000,00 (quinze mil reais)
, mostra-se adequada às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados em casos análogos. Para ilustrar:

“147000684477 - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FURTO DE GADO - REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ERRO NA CONTAGEM DO REBANHO - CONDUTA IMPRUDENTE E NEGLIGENTE QUE EXTRAPOLA O EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – OFENSA À HONRA E À INTEGRIDADE MORAL DO EX-CAPATAZ DA FAZENDA - SITUAÇÃO VEXATÓRIA CONFIGURADA - VALOR FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em princípio, configura exercício regular de direito o registro de ocorrência policial, noticiando o desaparecimento de determinado número de cabeças de gado. Contudo, comprovado que o autor da "notitia criminis" agiu de forma imprudente e negligente, sem providenciar a recontagem do rebanho, cuja providência foi adotada sete dias depois, oportunidade em que constatou-se a regularidade do número de cabeças; Tal conduta transmuda-se em comportamento ilícito, ensejador de reparação por dano moral. A investigação criminal extrapolou os limites do mero aborrecimento, na medida em que o ex-capataz se encontrava presente por ocasião da última contagem do rebanho; Sendo, portanto, o principal suspeito pela suposta subtração do rebanho. Mantém-se o valor arbitrado a título de compensação por dano moral, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), eis que se mostra coerente com os precedentes adotados por este órgão fracionário”
(TJMS - AC 0800552-82.2017.8.12.0047 - 4ª C.Cív. - Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva - DJe 01.09.2021).

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação, o que faço nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Porque presentes os requisitos necessários, defiro os benefícios da assistência judiciária ao 2º recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024